Tribunal: CARF
Processo: 19515.721229/2014-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andréia Lúcia Machado Mourão
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.721229/2014-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.667 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de agosto de 2021
Recorrente
CERMAG COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2011
CSLL. INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO. APURAÇÃO ANUAL E
ESTIMATIVAS MENSAIS. APLICAÇÃO CONCOMITANTE DE MULTA
DE OFÍCIO E ISOLADA. IMPOSSIBILIDADE.
A aplicação de duas penalidade para a mesma infração configura
concomitância inadmissível. A alteração legislativa do art. 44 da Lei no
9.430/96 não afetou a sistemática de recolhimento do CSLL, de modo que as
estimativas ainda configuram mera antecipação de pagamento. Aplicável ao
caso o enunciado da Súmula CARF no 105: A multa isolada por falta de
recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV
da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de
ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual,
devendo subsistir a multa de ofício.
MULTA DE OFÍCIO. PEDIDO DE LIMITAÇÃO A 20%. DECORRÊNCIA
DO LANÇAMENTO DE OFÍCIO E DE APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
A multa de ofício de 75% decorre de expressa previsão legal, no art. 44, I da
Lei no 9.430/96, de modo que não pode ser afastada, e em nada se confunde
com a multa de mora de 20% prevista no art. 61 da Lei no 9.430/96.
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA SOBRE
TODO O CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
As multas integram o crédito tributário, nos termos do art. 113, § 1o do CTN, e
os juros de mora, que incidem sobre a sua totalidade, tem seu termo inicial
fixado no art. 61, § 3o da Lei no 9.430/96.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
Não cabe ao CARF analisar alegações de violação a princípios constitucionais.
Aplicação da Súmula CARF no 02: O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Acordam os membros do colegiado, por determinação do art. 19-E da Lei no
10.522, de 2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988, de 2020, em face do empate no
julgamento, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, apenas para afastar a imposição
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.721229/2014-13
Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.667 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721229/2014-13

da multa isolada pelo não recolhimento das estimativas, vencidos os conselheiros Gustavo
Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Marcelo Cuba Netto e Paulo Henrique
Silva Figueiredo, que negavam provimento integralmente ao recurso. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1302-
005.666, de 18 de agosto de 2021, prolatado no julgamento do processo 19515.721228/2014-79,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros, Gustavo Guimarães da
Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado
Mourão, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista no
art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no acórdão
paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto em face de acórdão que julgou improcedente
a impugnação e manteve crédito tributário lançado de ofício por insuficiência de recolhimento de
CSLL no ano-calendário 2011, acrescido de multa de ofício relativa ao ajuste anual e multa isolada
pelo não recolhimento de estimativas mensais.
Em impugnação, a contribuinte refere, em suma, ter adquirido créditos de precatórios,
os quais entendeu teria direito de compensar com o imposto devido, ao largo de qualquer previsão
legal, eis que, no seu entendimento, esse direito exsurgiria diretamente de Constituição. Menciona
emendas constitucionais, o arts. 37 e 100 da CF e art. 78, § 2o do ADCT. Transcreve doutrina e
defende que “o simples não pagamento do tributo não enseja auto de infração”, e que teria sido
autuada “por mera liberalidade”.
Alegou, ademais, violações a princípios constitucionais, que haveria excesso na multa
isolada, e defende a impossibilidade jurídica da autuação diante da compensação constitucional entre
débitos e créditos da União. Requereu a nulidade do auto de infração.
No acórdão recorrido, fixou-se inicialmente que a contribuinte não impugnou o
mérito da autuação que gerou as infrações, o que a tornou definitivas.
Sobre os pontos veiculados na impugnação, o acórdão recorrido assentou o quanto
segue:
9. Quanto ao primeiro ponto, cumpre dizer que se trata de matéria estranha ao processo
administrativo fiscal, visto que pleito de compensação não guarda qualquer relação com
as razões expostas pela fiscalização para embasar o lançamento realizado. A título de
informações, pedidos de restituição e compensações com base em eventuais créditos do
sujeito passivo devem ser efetuados do Programa Gerador do Pedido de Restituição,
Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação (PER/DCOMP),
disponível no sítio da internet da Secretaria da Receita Federal do Brasil. Vale ressaltar
que impugnação a lançamento de ofício não é via adequada para o mencionado pleito,
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.667 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721229/2014-13

uma vez que apenas serão objeto de julgamento os argumentos da defesa em confronto
com a motivação consignada no auto de infração, o que não é o caso.

10. Sobre o princípio da vedação ao confisco, informa-se que a multa isolada aplicada
encontra respaldo no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Nesse ínterim,
vale observar que o exame de validade de multa prevista em lei, tendo por parâmetros
princípios constitucionais, demandaria controle de constitucionalidade de normas,
atividade exercida de maneira exclusiva pelo Poder Judiciário e expressamente vedada
no âmbito do Processo Administrativo Fiscal, a teor do art. 26-A do Decreto no 70.235,
de 1972:

(...)

10.1 Por não se enquadrar em nenhum dos casos previstos no § 6o acima, não há como
afastar a cobrança da multa exigida com base em fundamento de inconstitucionalidade.

No recurso voluntário, de início, a recorrente alega ter sido indevida a autuação do
IRPJ por estimativa, que os juros de mora foram indevidamente aplicados desde o fato gerador e
não do lançamento; e que foi duplamente penalizada com multa isolada exorbitante, bem como
por multa de 75% que entendeu extorsiva.
A seguir, defende que o mero não recolhimento de tributos por estimativa não
seria causa para autuação, que não permitiria a aplicação de penalidades de ofício e isolada.
Entende que sobre o débito somente poderia incidir multa moratória de 20% e SELIC. No ponto,
requer o cancelamento da autuação e que “seja mantido tão somente o importe do tributo, com os
encargos de multa de mora de 20% e de juros da SELIC incidentes.”
Em novo tópico, discorre longamente sobre a dupla penalidade representada pela
aplicação concomitante das multas de ofício e isolada relativa às estimativas mensais não
recolhidas, uma vez que haveria a absorção desta pela penalidade concernente ao não pagamento
do ajuste anual. Transcreve precedentes do STJ que afastam a exigência concomitante das
penalidades aqui discutidas e ao final, pleiteia seja mantida apenas multa moratória de 20%
Insurge-se contra a multa de ofício de 75%, a qual afirma seria confiscatória e
lesiva ao direito de propriedade. Que inexistiria tipicidade entre a conduta infracional e aquela
punível com multa de 75%, o que seria causa de nulidade. Afirma que o julgador deve se valer
de outros critérios, inclusive constitucionais e jurisprudenciais. Discorre longamente sobre o
tema, cita doutrina e jurisprudência e defende ter havido violação à proporcionalidade e
razoabilidade.
Ademais, rebate a aplicação de juros sobre multas, e em longo arrazoado defende,
em síntese, que “não se pode admitir, portanto, que uma obrigação acessória, qual seja, juros
moratórios, incida sobre outra obrigação, também de natureza acessória, qual seja, multa.”
O último ponto de insurgência da recorrente diz respeito ao termo inicial dos juros
moratórios, que no seu entender seria a data do lançamento por meio do auto de infração, e não a
data da ocorrência do fato gerador.
Alfim, requer o cancelamento integral do auto de infração, afirma que jamais
poderia prosperar a aplicação de dupla penalidade e destaca que as matérias tratadas no recurso
são de ordem pública.
É o relatório.

Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.667 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721229/2014-13

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, ressalvando o meu entendimento pessoal expresso
na decisão paradigma, reproduz-se o voto consignado no acórdão paradigma como razões de
decidir

Do conhecimento

O recorrente teve ciência eletrônica do acórdão em 09/03/2020 (e-fl.379),
e protocolou o recurso voluntário em 18/03/2020 (e-fl.382), dentro,
portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no
70.235/72, observada, assim sua tempestividade.

A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme art. 2o do Anexo II do Regimento
Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343 de 9 de
junho de 2015.

Desse modo, verificada a tempestividade e os demais requisitos de
admissibilidade, conheço do recurso voluntário e passo a analisar o seu
mérito.

DO MÉRITO

I - Da aplicação concomitante da multa de ofício e da multa isolada

Conforme relatado, a recorrente defende a impossibilidade de aplicação
concomitante das multas de ofício e isolada, esta relativa às estimativas
mensais não recolhidas, uma vez que haveria sua absorção pela
penalidade concernente ao não pagamento do ajuste anual.

Assevera que “a sanção decorrente do descumprimento de antecipação e
do pagamento definitivo se confundem, se absorvem e se eliminam entre
si, devendo incidir / substituir apenas a multa moratória de 20% (vinte
por cento).”

Tenho que assiste razão à recorrente quanto à impossibilidade de
aplicação concomitante da multa de ofício e da multa isolada.

Até a alteração legislativa promovida pela Lei no 11.488/2007, não havia
qualquer dúvida quanto à vedação da concomitância na aplicação das
penalidades aqui discutidas, tanto que a matéria restou pacificada neste
órgão julgador, como se vê do enunciado da Súmula CARF no 105:
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com
fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser
Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.667 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721229/2014-13

exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e
CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.

No caso concreto, o ano-calendário é 2011, momento em que já se havia
alterado o art. 44 da Lei no 9.430/96, que conta desde a vigência da Lei no
11.488/07 com a seguinte redação:

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:

I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;

II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:

a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de
ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física; (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)

b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)

Como se vê, a redação não prevê a aplicação concomitante, pois a
penalidade do inciso II pode ser facilmente identificada naquela do inciso
I, quando se refere à diferença de imposto, infração cometida por quem
não recolhe estimativas mensais ou o faz a menor, como no caso
concreto.

O tema não é novo neste órgão, e os posicionamentos se dividem em face
das alterações promovidas pela Lei no 11.488/2007.

Dentre os Conselheiros que entendem pela impossibilidade de
concomitância após a alteração legislativa, há consenso no sentido de que
as estimativas representam mera antecipação do imposto, de modo que a
aplicação de penalidade pelo não recolhimento das estimativas e do
imposto devido no final do período de apuração, importa em dupla
punição.

Estou de acordo com este entendimento, especialmente porque se trata
exatamente da mesma infração decorrente do mesmo fato: não
recolhimento do IRPJ ou recolhimento insuficiente.

Assim, entendo incabível a aplicação concomitante da multa de ofício e
da multa isolada. Esse, aliás, é o racional que se extrai do enunciado da
Súmula CARF no 105, o qual entendo remanescer perfeitamente válido e
aplicável à hipótese concreta.

Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.667 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721229/2014-13

A alteração legislativa efetuada pela Lei no 11.488/2007 não importou em
alteração da sistemática de recolhimento do IRPJ, de modo que as
estimativas ainda configuram mera antecipação de pagamento.

Como bem destacado pelo Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella,
relator do acórdão 1402-004.017, e vencido no ponto:

(...) não podem tais penalidades coexistirem no mesmo lançamento,
independentemente da alteração legislativa que se procedeu no art. 44, § 1o da
Lei no 9.430/96, que teria invalidado a aplicação da Súmula CARF no 105 para
fatos geradores ocorridos após fevereiro de 2007. A alteração promovida pela
Lei no 11.488/2007 não modificou o teor jurídico da prescrição das penalidades
do art. 44 da Lei no 9.430/96, apenas vindo para cambiar algumas de suas
características, como a percentagem da multa isolada e afastar a sua
possibilidade de agravamento ou qualificação.
A dinâmica de aplicação e a coexistência de ambas penalidades não foi afastada
e, por sua vez, o cenário de possibilidade de dupla penalização do contribuinte
prevaleceu.
Como dito, não há consenso sobre o ponto. Todavia, são numerosas as
decisões que afastam a concomitância da multa isolada pela falta de
pagamento das estimativas mensais com a multa pela falta de
recolhimento do mesmo imposto, devido por ocasião do ajuste anual,
como se infere dos seguintes exemplos:

Numero do processo: 10380.722928/2012-17
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Jun 15 00:00:00 BRT 2021
Data da publicação: Tue Jul 20 00:00:00 BRT 2021
Ementa: ASSUNTO:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
Ano-
calendário: 2008 CONCOMITÂNCIA DE MULTA ISOLADA COM MULTA
DE OFÍCIO. DUPLA PENALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO
LEGISLATIVA.
SUBSISTÊNCIA
DO
EXCESSO
SANCIONATÓRIO.
MATÉRIA TRATADA NOS PRECEDENTES DA SÚMULA CARF No 105.
ADOÇÃO E APLICAÇÃO DO COROLÁRIO DA CONSUNÇÃO. Não é
cabível a imposição de multa isolada, referente a estimativas mensais, quando já
aplicada multa de ofício no mesmo lançamento. É certo que o cerne decisório
dos Acórdãos que erigiram a Súmula CARF no 105 foi precisamente o
reconhecimento da ilegitimidade da dinâmica da saturação punitiva percebida
pela coexistência de duas penalidades sobre a mesma exação tributária. O
instituto da consunção (ou da absorção) deve ser observado, não podendo, assim,
ser aplicada penalidade pela violação do dever de antecipar o valor de um
determinado tributo concomitantemente com outra pena, imposta pela falta ou
insuficiência de recolhimento desse mesmo tributo, verificada após a sua
apuração definitiva e vencimento.
Numero da decisão: 1401-005.598
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao recurso voluntário.
Vencidos os Conselheiros Claudio de Andrade Camerano, Itamar Artur
Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.667 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721229/2014-13

Magalhães Alves Ruga e Luiz Augusto de Souza Gonçalves. (documento
assinado digitalmente) Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente) André Severo Chaves - Relator Participaram
do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade Camerano, Daniel
Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Letícia Domingues Costa Braga,
André Severo Chaves e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente). Ausente
momentaneamente o Conselheiro Carlos André Soares Nogueira.
Nome do relator: André Severo Chaves

Numero do processo: 15956.720092/2012-78
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Mon Feb 01 00:00:00 BRST 2016
Data da publicação: Mon Apr 18 00:00:00 BRT 2016
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-
calendário:
2009
LAVOURA
CANAVIEIRA.
BENEFÍCIO
FISCAL.
DEPRECIAÇÃO ACELERADA. Os recursos aplicados na formação da lavoura
canavieira, integrados ao ativo imobilizado, estão sujeitos à depreciação e, não, à
exaustão, portanto podem integrar o benefício da depreciação acelerada
incentivada.
MÁQUINAS
AGRÍCOLAS.
BENEFÍCIO
FISCAL.
DEPRECIAÇÃO ACELERADA. Os bens do ativo permanente utilizados na
agricultura fazem jus ao benefício da depreciação acelerada incentivada prevista
no artigo 314 do RIR/99. Isso independe do fato de o produto agrícola ser
empregado como insumo na atividade industrial pelo mesmo contribuinte.
ESTIMATIVAS. MULTA ISOLADA. CONCOMITÂNCIA COM MULTA
PROPORCIONAL. Incabível a aplicação simultânea sobre a mesma infração da
multa isolada pelo não pagamento de estimativas apuradas no curso do ano-
calendário e da multa proporcional concernente à falta de pagamento do tributo
devido apurado no balanço final do mesmo ano-calendário. Isso porque o não
pagamento das estimativas é apenas uma etapa preparatória da execução da
infração. Como as estimativas caracterizam meras antecipações dos tributos
devidos, a concomitância significaria dupla imposição de penalidade sobre o
mesmo fato, qual seja, o descumprimento de uma obrigação principal de pagar
tributo. Recurso Voluntário Provido
Numero da decisão: 1401-001.523
Nome do relator: RICARDO MAROZZI GREGORIO

Assim, entendo que o recurso deve ser provido no ponto, para que seja
afastada a multa isolada aplicada pelo recolhimento insuficiente das
estimativas mensais.

II – Da multa de ofício e dos juros de mora sobre a multa
No caso concreto, o lançamento impôs a multa prevista no art. 44, inciso
I, da Lei no 9.430/1996, segundo o qual, nos lançamentos de ofício, será
aplicada multa de 75%:

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:

I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)

Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.667 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721229/2014-13

Portanto, a multa exigida decorre de expressa previsão legal, de modo
que não pode ser afastada, e em nada se confunde com a multa de mora
de 20% prevista no art. 61 da Lei no 9.430/96.

O mesmo se diga em relação aos juros de mora exigidos no lançamento,
pois conforme expressa previsão legal (art. 61, § 3o, da Lei no 9.430, de
1996), incidem juros de mora sobre todos os débitos tributários relativos
aos impostos e contribuições de competência da União, calculados pela
Taxa Selic (§ 3o do art. 5o da Lei no 9.430, de 1996).

Não é demais lembras que as multas integram a totalidade do crédito
tributário, nos termos do art. 113, § 1o do CTN, e por isso recebem o
mesmo tratamento dispensado a este, conforme art. 161 do CTN.

O não pagamento do tributo e da multa, portanto, são igualmente débitos
do contribuinte, e sobre a sua totalidade incidem juros moratórios
calculados pela SELIC, como fixou o enunciado da Súmula CARF no 4,
de aplicação obrigatória neste órgão, dada a sua eficácia vinculante:

A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Por fim, a recorrente defende que os juros de mora deveriam ser
calculados a partir do lançamento, o que não é admissível, considerando
as disposições expressas do art. 61, § 3o da Lei no 9.430/96, que
determina o termo inicial dos juros de mora para tributos que não foram
pagos no prazo legal:

Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores
ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na
legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de
trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso.

§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do
mês subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e
de um por cento no mês de pagamento. [Destaque nosso]

Assim, nada a prover no ponto.

III – Das alegadas violações constitucionais

Em suas razões recursais, a recorrente denuncia ainda, diversas violações
à Constituição por ocasião das multas aplicadas, como vedação ao
confisco, direito de propriedade, proporcionalidade e razoabilidade.

A análise da aplicação das multas ora combatidas, contudo, levaria
necessariamente à investigação da constitucionalidade da lei que as
Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-005.667 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721229/2014-13

previu, o que não é possível nesta instância administrativa, por força do
enunciado da Súmula CARF no 02:

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Por falecer competência a este tribunal administrativo, que não exerce a
jurisdição propriamente dita, e exatamente por isso está impedido de
analisar alegações de inconstitucionalidade (o que compete unicamente
ao Poder Judiciário), entendo que o caso seria de não conhecimento
destas alegações, o que é corroborado pelo art. 63, II da Lei no 9.784/99.

No entanto, considerando que venho sendo reiteradamente vencida
nesta discussão – de proveito tanto mais acadêmico do que prático
nesta instância administrativa – e em atenção aos meus pares, altero
o meu entendimento para conhecer das alegações e negar-lhes
provimento.

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário, e, no mérito DOU
PARCIAL PROVIMENTO para afastar a multa isolada pelo não
recolhimento das estimativas.

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao Recurso Voluntário, apenas para afastar a imposição da multa isolada pelo não recolhimento
das estimativas.

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital